Tribunal: TJES
Processo: 5002609-63.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-63.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA RAMOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5002609-63.2020.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, proposta por
FABIANA DE OLIVEIRA RAMOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual alega a parte autora, em síntese, que sofreu suspensão de internet e ligações para a linha 27-99737-8779, devido a uma fatura que venceu em julho sem o respectivo pagamento, conforme soube quando ligou para saber sobre o ocorrido (Protocolo n° 20206924883572), contudo, enfatiza que mesma após o pagamento não houve restabelecimento dos serviços de internet. Desse modo, requereu o restabelecimento dos serviços de internet, além de danos morais.

Em contestação (ID. 4432996), a Requerida alegou, em suma, que, na realidade, a parte autora deixou de adimplir a fatura com vencimento em 10/10/2020 ref. 10/2020, no valor de R$44,98, todavia, mesmo assim não comprova qualquer suspensão de serviços. Logo, pugna pela improcedência da lide.

Encerrada a instrução processual, fora proferida sentença (ID. 4433007) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA TELEFONICA BRASIL (VIVO), A INDENIZAR A REQUERENTE FABIANA DE OLIVEIRA RAMOS, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4433019) sustentando a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve comprovação de qualquer abalo moral ou a integridade da parte Autora, inclusive porque os fatos narrados configuram mero descumprimento contratual, o que não enseja em danos morais, bem como porque a situação problema narrada pela Autora em sua exordial fora resolvida antes da propositura da ação. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 4433022) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora ao ficar sem o fornecimento do serviço de internet mesmo após ter adimplido com o débito que se encontrava em aberto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)